Tribunal: STF
Processo: RE 442158
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97 COM
REDAÇÃO DA MP 2.180/01. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A incidência dos
honorários advocatícios em ação civil pública não foi matéria
debatida pelo acórdão recorrido, que se limitou a aferir o cabimento
 do pagamento da sucumbência nas execuções não embargadas contra a
Fazenda Pública.
2. A agravante busca rediscutir matéria já
pacificada pela Corte no julgamento do RE 420.816, DJ 06.10.04,
quando o Plenário declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei
 9.494/97, com a redação da MP 2.180/01, e, com interpretação
conforme a Constituição, reduziu-lhe "a aplicação à hipótese de
execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de
Processo Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamentos de
obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do
 artigo 100 da Constituição." Precedentes.
3. Agravo regimental
improvido.